Tribunal: STF
Processo: Rcl 78573
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS APLICÁVEIS NA FASE EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA NAS ADCS 58 E 59 E NAS ADIS 6021 E 5867. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.  



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO em face de acórdão (e-doc. 29) do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0001281-63.2012.5.01.0051 que supostamente teria violado a regra de modulação de efeitos firmada por esta Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 6021 e 5867.



    2. Atualmente em fase de cumprimento de sentença, a Reclamação Trabalhista nº 0001281-63.2012.5.01.0051 (e-doc. 2) foi movida por ZULEICA JANAINA BOMFIM AMARAL contra o reclamante (tomador de serviço) e contra a ASSOCIAÇÃO GLOBAL SOLUÇÕES EM SAÚDE visando ao pagamento de verbas trabalhistas. 



    3. A sentença (e-doc. 04) foi pela procedência parcial dos pedidos, conforme dispositivo a seguir transcrito:



    PELO EXPOSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na presente ação, para condenar a 1ª Ré - e a 2a subsidiariamente, a satisfazer, no prazo legal, as parcelas deferidas na fundamentação; que ora passa a integrar este decisum, a serem apuradas em liquidação de sentença, por simples cálculos/artigos, nos parâmetros traçados na fundamentação.



    Defiro a gratuidade de justiça na forma do art. 790; § 3° da CLT.



    Improcede o pedido de honorários advocatícios, eis que ausentes os requisitos da Lei n° 5.584/70



    (...)



    Juros simples de 1% ao mês sobre o valor atualizado (art. 39, § 1° da Lei 8177/91), incidindo até o efetivo pagamento do débito - disponibilidade da quantia ao credor, sobre a importância da condenação, corrigida monetariamente (Súmula n°- 200, TST) e são devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial (CLT, 883), com natureza indenizatória (OJ 400, SDBI-1, c. TST); e correção monetária, apurada a partir do mês subsequente (art. 459, § único da CLT c/c Súmula n° 381, C. TST).



    (e-doc. 04, grifo nosso)



    4. Os recursos ordinários interpostos foram julgados em acórdão (e-doc. 06) cujo dispositivo está abaixo transcrito, sem qualquer modificação quanto ao decidido pelo juízo de 1º grau em relação a juros e correção monetária:



    ACORDAM os Desembargadores que compõem a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por unanimidade, CONHECER dos recursos ordinários interpostos pela Autora e pelo 2° Réu, exceto o apelo do ente público no que tange à aplicação da multa prevista no artigo 477, §8°, da CLT, por falta de interesse, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município e DAR PROVIMENTO ao recurso da Acionante, para incluir na condenação o pagamento da multa prevista no art. 477, S 8°, da CLT, nos termos do voto supra.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 07), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 08). Em face de tal decisão, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 09) a que também foi negado seguimento (e-doc. 11). Ao agravo interposto foi negado provimento, conforme acórdão (e-doc. 13) da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho acostado aos autos. 



    6. Com a interposição de recurso extraordinário (e-doc. 14), o caso foi novamente apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme acórdão (e-doc. 17) assim ementado:



    I – AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - JULGAMENTO ANTERIOR PELA C. TURMA – DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TERCEIRIZAÇÃO – SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TST – CULPA DA ADMINISTRAÇÃO – ÔNUS DA PROVA 



    1. Na forma do art. 1.030, II, do CPC, deve ser realizado juízo de retratação para melhor exame da controvérsia e enfrentamento da questão à luz do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (tema nº 246). 



    2. Nesse contexto, dá-se provimento ao Agravo para, de imediato, dar provimento ao Agravo de Instrumento para mandar processar o Recurso de Revista. 



    II - RECURSO DE REVISTA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TERCEIRIZAÇÃO – SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TST – CULPA DA ADMINISTRAÇÃO – ÔNUS DA PROVA 



    1. A C. SBDI-1, no julgamento dos TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, e em atenção ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal (tema nº 246 da repercussão geral), firmou a tese de que, “com base no Princípio da Aptidão da Prova, é do ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços”. 



    2. O E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 246 de Repercussão Geral, não fixou tese sobre a distribuição do ônus da prova pertinente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, matéria de natureza infraconstitucional. 



    3. Na hipótese, a Corte de origem reputou concretamente caracterizada a conduta culposa do ente público, que não logrou demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, encargo que lhe competia, razão por que deve ser mantida a condenação subsidiária imposta ao Recorrente. Entendimento diverso encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. 



    Recurso de Revista não conhecido. 



    (e-doc. 17, grifos do original) 



    7. O processo transitou em julgado (e-doc. 18) e foi iniciada a execução. O reclamante impugnou (e-doc. 25) os cálculos homologados (e-doc. 23) em virtude da suposta não aplicação do entendimento firmado nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5867 e 6021. Os embargos foram julgados improcedentes em sentença (e-doc. 26) a seguir transcrita:



    Vistos, etc. 



    Trata-se de embargos à execução opostos por MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO conforme manifestação ID b0c13c2. 



    Sem manifestações pelo embargado. 



    É o que importa relatar. 



    Fundamento e decido: 



    Conheço dos embargos aviados porque próprios e tempestivos. 



    Em suas razões a embargante pretende sejam aplicados os critérios ficados pelo STF na ADC 58 acerca da correção monetária e juros. 



    Contudo, no presente caso o título exequendo digitalizado sob o ID 2337960, expressamente determinou a incidência de juros e correção monetária, reportando-se à Lei 8.177/91, art. 39, §1º, e à Súmula 381, do TST, pelo que se conclui haver coisa julgada material neste tópico, impondo a observância do índice TR como índice de correção. 



    Desse modo, por força da coisa julgada formada nos autos, deverá ser observada a incidência de juros de mora e correção monetária nos moldes citados, aplicando-se como índice de correção o índice TR, à vista da expressa remissão à Lei 8.177/91. 



    DISPOSITIVO 



    ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução aviados, tudo na forma e pelas razões supra, integrantes deste decisum. 



    Intimem-se para ciência.



    Decorrido o prazo, expeça-se o RPV



    RIO DE JANEIRO/RJ, 09 de março de 2024. 



    ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHAES



    Juíza do Trabalho Titular



    (e-doc. 26, grifo nosso)



    8. Contra tal decisão, foi interposto agravo de petição (e-doc. 27) ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 29, p. 69-71) abaixo transcrito:



    Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de petição em que constam, como Agravante, MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO e, como Agravado, ZULEICA JANINA DE OLIVEIRA BOMFIM. 



    Insurge-se o Município Executado contra decisão da lavra da Exmª Juíza ALESSANDRA JAPPONE ROCHA MAGALHÃES, proferida pela 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que rejeitou as pretensões deduzidas nos embargos à execução. 



    Pugna o Agravante para que seja aplicado o critério do IPCA-e, na fase pré-judicial, e a Taxa Selic na fase judicial. 



    Não foi apresentada contraminuta. 



    Inexigível a garantia do juízo. 



    Encaminhados os autos ao Ministério Público do Trabalho, que exarou o parecer da lavra do ilustre Procurador Regional ANDRÉ LUIZ RIEDLINGER TEIXEIRA, que opinou "pelo conhecimento e desprovimento do recurso ordinário". 



    É o relatório. 



    FUNDAMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 



    Por preenchidos os seus pressupostos legais de admissibilidade, conheço do agravo de petição interposto pelo município executado. 



    MÉRITO 



    Não tem razão.



    Conforme dispõe o § 1º, do art. 879, da CLT, "na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal". 



    O módulo processual de execução deve cumprir fielmente o comando contido na coisa julgada. 



    Verifica-se que título executivo expressamente determinou a incidência dos juros de mora de 1% ao mês e, a título de correção monetária, a incidência da TR sobre os créditos apurados. 



    Deve, pois, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, ser mantida a decisão proferida na origem, tendo sido observados os critérios determinados para a apuração da correção e dos juros previstos no título executivo. 



    Nego provimento. 



    CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, CONHEÇO do agravo de petição interposto pelo Município Executado e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo, nos termos da fundamentação supra. 



    ACÓRDÃO 



    Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, conforme votos colhidos e registrados na certidão de julgamento, CONHECER do agravo de petição interposto pelo Município Executado e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, na forma do voto supra. 



    ROGÉRIO LUCAS MARTINS



    Relator



    (e-doc. 29, grifo nosso)



    9. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de revista (e-doc. 28) cujo julgamento está pendente conforme se verifica de consulta processual pública.



    10. Para o reclamante, o acórdão reclamado (e-doc. 29), que negou provimento ao Agravo de Petição, viola o assentado por esta Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 6021 e 5867, pois:



    a) “o título executivo, sobre o tema da atualização do crédito reconhecido, fixou apenas a taxa de juros, mas não elegeu o índice de correção monetária aplicável para o caso presente” (e-doc. 01, p. 9). Em razão disso, a “execução exige que sejam observados os critérios de atualização definidos pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADIns 5.867 e 6.021” (e-doc. 01, p. 7);



    b) “o entendimento expresso pelo STF por ocasião do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, é no sentido de se preservarem as decisões transitadas em julgado quando houverem indicado tanto a taxa de juros, quanto o índice de correção monetária” (e-doc. 01, p. 10);



    11. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da “execução em curso contra o Município, porque esta se faz com base em valores apurados equivocadamente” (e-doc. 01, p. 14).



    12. No mérito, roga pela cassação da “decisão reclamada, determinando que outra, em conformidade com a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, seja proferida em seu luga” (e-doc. 01, p. 14).



    Eis o Relatório. Decido.



    13. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    14. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    15. No caso, o reclamante alega ofensa à ADC 58, julgada em conjunto com as ADIs 6021 e 5867 e com a ADC 59, cuja ementa é abaixo transcrita:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06.04.2021  PUBLIC 07.04.2021, grifo nosso)



    16. Referido processo trata dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho até que sobrevenha legislação sobre o tema.  



    17. Naquela oportunidade, restou assentado que, em relação à fase pré-judicial, isto é, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deve ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    18. Portanto, para débitos trabalhistas, a atualização monetária no período anterior ao ajuizamento da ação dar-se-á pelo IPCA-E (que pode ser acumulado ou mensal a depender do período de referência) e os juros legais ou juros de mora em equivalência à Taxa Referencial Diária (TRD), nos termos do art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, a seguir transcrito:



    Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.  



    (...)  



    (grifo nosso)  



    19. Vale transcrever trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, Relator da ADC 58, que expressamente trata da cumulação da IPCA-E e dos juros legais para pagamento de débitos trabalhistas em períodos anteriores ao ajuizamento da reclamação trabalhista. Veja-se:  



    Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil). Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.



    (...)  



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na fase judicial.  



    (grifo nosso)



    20. No que tange à modulação de efeitos, pertinentes os seguintes esclarecimentos:

     

 Aplicação dos parâmetros fixados na ADC 58      Aos processos, ainda que transitados em julgado, cuja sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (seja omissão expressa ou por simples consideração de seguir os critérios legais). 



 Não aplicação dos parâmetros fixados na ADC 58      Às sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 

    Em virtude disso, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês.

 



    21. Por fim, para os processos em curso que, naquela oportunidade, estavam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, foi determinada a aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária).



    22. O acórdão reclamado (e-doc. 29), ao apreciar o agravo de petição, entendeu que “o módulo processual de execução deve cumprir fielmente o comando contido na coisa julgada” e que o “título executivo expressamente determinou a incidência dos juros de mora de 1% ao mês e, a título de correção monetária, a incidência da TR sobre os créditos apurados” (e-doc. 29, p. 2).



    23. Contudo, em análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a sentença (e-doc. 04) fixou juros de 1% ao mês, mas não estabeleceu o índice pelo qual se daria a atualização monetária, limitando-se a dizer que essa deveria ser paga “a partir do mês subsequente”, verbis:



    PELO EXPOSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na presente ação, para condenar a 1ª Ré - e a 2a subsidiariamente, a satisfazer, no prazo legal, as parcelas deferidas na fundamentação; que ora passa a integrar este decisum, a serem apuradas em liquidação de sentença, por simples cálculos/artigos, nos parâmetros traçados na fundamentação.



    (...)



    Juros simples de 1% ao mês sobre o valor atualizado (art. 39, § 1° da Lei 8177/91), incidindo até o efetivo pagamento do débito - disponibilidade da quantia ao credor, sobre a importância da condenação, corrigida monetariamente (Súmula n°- 200, TST) e são devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial (CLT, 883), com natureza indenizatória (OJ 400, SDBI-1, c. TST); e correção monetária, apurada a partir do mês subsequente (art. 459, § único da CLT c/c Súmula n° 381, C. TST).



    (e-doc. 04, grifo nosso)



    24. Incide neste caso o item 9 da ementa da ADC 58 que estabelece que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Nessa hipótese, não importa a configuração, ou não, do trânsito em julgado.



    25. A sentença fixou apenas os juros de 1% ao mês, assentando que a correção monetária deve apurada a partir do mês subsequente, consoante art. 459, § 1º1, CLT e Súmula 3812, TST). Ou seja, houve “simples consideração de seguir os critérios legais” em relação à atualização monetária.



    26. Esta Corte possui precedentes no sentido de que, mesmo que a ausência de fixação do índice seja restrinja à correção monetária, incide a regra prevista no item 9 da ementa do referido paradigma. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 47677 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09.02.2022 PUBLIC 10.02.2022, grifo nosso)



    CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 543